Tribunal: TJDFT
Processo: 0751196-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DE DELIBERAÇÃO PELA SENTENÇA RECORRIDA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. FLAGRANTE INOBSERVÂNCIA. CDA INEXIGÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal, reconhecendo a nulidade de processo administrativo sancionador instaurado por órgão de defesa do consumidor e declarando a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa administrativa, à luz das garantias da ampla defesa e do contraditório substancial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece da parcela do recurso que versa sobre matéria não deliberada na sentença recorrida, sob pena de implicar em indevida supressão de instância, com grave violação aos postulados da dialeticidade, do juízo natural, do contraditório e do duplo grau de jurisdição.
4. O direito administrativo sancionador se submete ao devido processo legal, mormente às garantias da ampla defesa e do contraditório, para o qual, em sua perspectiva substancial, mais do que dar ciência e facultar a oitiva da parte interessada, importa conferir efetivo poder de influenciar o órgão julgador, sob pena de esvaziar o real significado do instituto.
5. Caso em que a ausência de apreciação dos documentos juntados pela parte autuada, especialmente o contrato supostamente assinado pela consumidora, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, maculando o processo administrativo de vício de legalidade. A imposição de sanção sem enfrentamento dos elementos defensivos e sem diligência para apuração da autenticidade controvertida da contratação alegadamente fraudulenta revela prejuízo concreto à parte autuada. 5.1 Nenhuma vantagem há na posição jurídica conferida ao autuado de exercer o direito de se manifestar em ampla defesa se de modo algum será considerada sua postulação. Completo esvaziamento houve do direito de ser ouvida da parte reclamada pela total indiferença da Diretoria Jurídica do Procon aos argumentos por ela aduzidos em sua defesa. Ilícita, portanto, a atuação órgão de defesa do consumidor e nula a decisão administrativa que retira toda e qualquer influência que a participação da reclamada poderia ter no processo administrativo sancionador.
6. A nulidade do processo administrativo acarreta a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa dele derivada, tornando insubsistente a execução fiscal por ela aparelhada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LIV; inc. LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700295-19.2025.8.07.9000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 30/05/2025.